Tribunal: STF
Processo: HC 75775
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: I.  Suspensão condicional do processo (L.9.099/95,
art. 89): descabimento quando a denúncia atribui ao acusado infração
cuja pena edital não permite, a suspensão do processo, sendo
irrelevante que com ela fosse compatível a pena aplicada na
sentença, mediante desclassificação, da qual recorreu com êxito a
acusação para restabelecer a classificação inicial do fato: ainda
quando se admita, contra a orientação assentada pelo plenário do
Tribunal (HC 74.305), a suspensão do processo após a sentença
condenatória, a medida seria incompatível com o recurso de acusação
e sobretudo com o seu provimento.
II.  Mutatio libelli: inexistência, no caso, de ofensa ao
art. 384, C.Pr.Penal.